Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO EXPRESSIVA DO VALOR FIXADO. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DEVER DE SUSTENTO.

1. A ação revisional de alimentos tem por pressuposto a alteração da situação financeira, seja de quem os supre, seja de quem os recebe consoante se extrai do art. 1.699 do Código Civil.

2. O sustento dos filhos menores incumbe aos pais. Os filhos podem pedir dos pais os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. A obrigação de prestar alimentos decorre do princípio da solidariedade.

3. A obrigação de prestar alimentos deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.

4. A redução da obrigação alimentar não deve privar o menor do mínimo necessário ao seu sustento (princípio da dignidade da pessoa humana).

5. A situação de ausência de emprego regular, por si só, deve ser vista como transitória. O devedor dos alimentos tem por obrigação legal de sustento a que está submetido, empreender os esforços necessários para conseguir provê-los de qualquer modo, enquanto perdurar a obrigação.

6. Apelação desprovida.